Tribunal: TJPA
Processo: 0804078-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804078-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDREI MATEUS RIBEIRO MOURA

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0804078-42.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:
REGINA MARIA SOARES BARRETO DE OLIVEIRA
– ADV.

PACIENTE:
ANDREI MATEUS RIBEIRO MOURA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA
4ª VARA CRIMINAL DO JUÍZO SINGULAR DE BELÉM-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCESSO REFERÊNCIA: AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE N.º
0015243-17.2019.8.14.0401

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA REAVALIAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. REVISÃO EFETUADA PELO IMPETRADO.
WRIT
PREJUDICADO.

1. Considerando que no decorrer da impetração foi reavaliada a prisão preventiva do paciente (17/05/2020), resta prejudicada a análise da ilegalidade pelo excesso de prazo para reanálise, de vez que superados os motivos que a ensejaram.

2. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em NÃO CONHECER A ORDEM, em razão da prejudicialidade, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Egrégia Seção de Direito Penal, no ambiente do PJE, concluída entre os dias dois e quatro de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público Reinaldo Martins Junior, em favor de
ANDREI MATEUS RIBEIRO MOURA
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

O impetrante sustenta o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para que a autoridade inquinada coatora decida a respeito de pedido de revogação da prisão preventiva formulado em 02/04/2020.

Aduz que
“desde o início da pandemia de COVID-2019, mormente com espeque na Recomendação 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os pacientes vêm tentando obter resposta judicial quanto a revisão ou revogação de suas prisões processuais, mas, nestes casos, encontraram a silêncio judicial como comportamento padrão”.

Assevera a gravidade da pandemia de COVID-19 e o maior risco de contágio pelo vírus Sars-Cov-2 a que estão sujeitos os presos, diante das aglomerações dentro do sistema prisional.

Dessa forma, pede:

a) a concessão liminar, pois presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, para que o juízo coator analise em no máximo 24 (vinte e quatro) horas os pedidos de revogação de prisão preventiva ou revisão prisional obrigatória do art. 316, P.U. do CPP relativos a cada um dos pacientes identificados no início da presente Ação.

b) A concessão da ordem no mérito, com a confirmação da liminar cautelar, para que igualmente o juízo coator analise em no máximo 24 (vinte e quatro) horas os pedidos de revogação de prisão preventiva ou revisão prisional obrigatória do art. 316, P.U. do CPP relativos a cada um.

Juntou documentos.

Distribuídos à minha relatoria, indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, após, determinei a remessa ao exame e parecer do
custos legis.

A autoridade coatora informou, em suma, que:

- Que os autos de inquérito Policial foram inicialmente instruídos pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, sendo emanado por aquele juízo a decisão que homologou e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva contra o paciente, em 19/07/2019;

- Redistribuídos os autos à 4ª Vara Penal do Juízo Singular da Capital, em 01/08/2019, os autos foram encaminhados à Secretaria do Ministério Público, para os devidos fins de direito;

- Em 07/08/2019, o representante do Ministério Público ofereceu a peça acusatória. A denúncia foi recebida em 20/08/2019;

- O Defensor Público do acusado interpôs vários pedidos de revogação de prisão, que foram indeferidos pelo juízo;

O Procurador de Justiça
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
se manifesta pelo conhecimento e denegação da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, em que pese o Representante do Ministério Público se manifestar pela denegação da ordem, por considerar que o pedido do impetrante no
mandamus
objetivava revogar a prisão do paciente, com a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, destaco que a delimitação da lide se faz através no pedido formulado na exordial. Dito isto, considerando que o pedido formulado pelo impetrante objetivava que
o “juízo coator analise em no máximo 24 (vinte e quatro) horas os pedidos de revogação de prisão preventiva ou revisão prisional obrigatória do art. 316, P.U. do CPP relativos a cada um dos pacientes identificados no início da presente Ação”
e, considerando que, no decorrer da impetração, a autoridade inquinada coatora analisou o decreto preventivo do paciente em 17/05/2020, resta prejudicada a análise da ilegalidade do excesso de prazo para a reavaliação, vez que superados os motivos que a ensejaram.

Ante o exposto, não conheço da ordem, diante da prejudicialidade do feito.

É o voto.

Belém, 04 de junho de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 08/06/2020